Tribunal: TJES
Processo: 5002859-65.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-65.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYCHEL DOS REIS NEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGADO ERRO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002859-65.2025.8.08.0021

Recorrente:
MYCHEL DOS REIS NEIRA

Recorrido:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade legal. Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, conforme requerido no Recurso Inominado (ID 87995797).

Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGADO ERRO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MYCHEL DOS REIS NEIRA
contra a sentença que julgou
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O autor, ora recorrente, sustenta em suas razões (ID 87995797) que a sentença errou ao afastar a responsabilidade do Estado pela manutenção indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Argumenta que a prova do erro estatal é inequívoca e consiste em uma sentença proferida no processo nº 5000574-70.2023.8.08.0021, na qual, segundo ele, o próprio Poder Judiciário teria "confessado" o equívoco ao descrever que o cartório judicial respondeu a uma consulta do Serasa determinando a
"INCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO"
quando deveria ter ordenado a exclusão.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (ID 89712686), pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a cronologia dos fatos demonstra a regularidade de seus atos. Esclarece que a ordem de inclusão ocorreu em
2018
, antes do acordo que extinguiu a execução em
2019
, e que a ordem de exclusão foi corretamente expedida em
2020
. Defende que a interpretação do recorrente é equivocada e que a persistência da restrição, se houve, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, o que afastaria o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser decidida consiste em verificar se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado civilmente pela manutenção de restrição de crédito em nome do recorrente, com base na alegação de que um agente do Poder Judiciário teria expedido ordem equivocada para inclusão, e não exclusão, do seu nome em cadastros de inadimplentes, gerando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Ausência de Ato Ilícito e de Nexo de Causalidade

A responsabilidade civil do Estado, conforme estabelecida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 43 do Código Civil, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, exigindo para sua configuração a demonstração da conduta estatal, do dano e do
nexo de causalidade
entre eles.

No caso em análise, uma avaliação criteriosa da documentação processual, em especial da cronologia dos fatos, revela a inexistência tanto da conduta ilícita quanto do nexo causal, elementos indispensáveis para o dever de indenizar.

O recorrente constrói toda a sua tese sobre a premissa de um suposto "erro confesso" do Judiciário. Contudo, a realidade fática delineada nos autos é outra. A ordem judicial para a
inclusão
do nome do autor nos cadastros restritivos, originada no processo de execução nº 0006355-18.2010.8.08.0021, foi proferida em
24 de outubro de 2018
(ID 79093544, p. 3-4). Naquele momento, a dívida ainda estava em fase de cobrança judicial, tornando a medida um
ato jurisdicional típico e regular
, praticado no exercício da função judicante e em atendimento a pedido do credor. Não havia, portanto, qualquer erro ou ilicitude nesse ato.

O acordo entre as partes, que resultou na quitação do débito e na extinção da execução, somente foi homologado por sentença em
04 de dezembro de 2019
(ID 79093544, p. 5), ou seja, mais de um ano após a ordem de inclusão. Somente a partir desse momento surgiu o dever de baixa da restrição. E, mais uma vez, o Poder Judiciário agiu de forma adequada: em
outubro de 2020
, proferiu despacho determinando a expedição de ofício ao Serasa para o
cancelamento
do registro, o que foi efetivado em novembro de 2020 (ID 87312606, p. 2; ID 79093544, p. 6).

A alegação do recorrente de que a sentença proferida no processo contra o Serasa constitui uma "confissão de erro" carece de fundamento. Aquela decisão apenas descreveu o motivo pelo qual o Serasa realizou a anotação em 2018: o cumprimento de uma ordem judicial expressa que determinava a "inclusão". O juízo daquele feito não analisou, nem poderia, se a ordem judicial de 2018 era, em si, correta ou equivocada no contexto em que foi emitida. A análise dos autos demonstra que era correta. O recorrente, portanto, faz uma interpretação descontextualizada e equivocada dos fatos para tentar fundamentar sua pretensão.

Dessa forma, fica evidente a
ruptura do nexo de causalidade
. O Estado, por meio do Poder Judiciário, cumpriu seu dever ao expedir a ordem de exclusão da negativação em 2020. Se a restrição permaneceu ativa até 2023, quando o autor ajuizou a ação contra o Serasa, tal fato não pode ser imputado a uma falha estatal, mas sim a uma eventual demora ou inércia do próprio órgão de proteção ao crédito em processar a ordem de baixa. A conduta do Estado foi no sentido de
cessar o dano
, e não de causá-lo ou mantê-lo.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente a ação, pois não restou comprovado o ato ilícito nem o nexo de causalidade, pressupostos essenciais da responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face das considerações expostas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, com base na ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de Julgamento:
"Não se configura a responsabilidade civil do Estado quando a ordem judicial de inclusão em cadastro de inadimplentes foi expedida no regular exercício da jurisdição, em momento processual anterior à quitação do débito, e a posterior ordem de exclusão foi devidamente comunicada ao órgão de proteção ao crédito. A eventual demora na baixa da restrição, após a expedição da ordem de cancelamento, rompe o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado."

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)